Tribunal: CARF
Processo: 11070.000400/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/01/2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 170-A DO CTN. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO JULGADO.
Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. (REsp 1164452/MG, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)

CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS COMPENSADOS. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Com o trânsito em julgado da decisão desfavorável ao contribuinte, deve ser mantido o lançamento realizado em razão da glosa da compensação das contribuições recolhidas sobre a produção rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.000400/2008-73
ACÓRDÃO
2402-012.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/01/2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua
apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula
CARF no 103
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL
AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DO ART. 170-A DO CTN. DESNECESSIDADE
DO TRÂNSITO JULGADO.
Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial,
é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à
vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. (REsp
1164452/MG, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08. Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/08/2010, DJe 02/09/2010)

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000400/2008-73
2
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. EXIGIBILIDADE DOS
TRIBUTOS COMPENSADOS. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO.
Com o trânsito em julgado da decisão desfavorável ao contribuinte, deve
ser mantido o lançamento realizado em razão da glosa da compensação
das contribuições recolhidas sobre a produção rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em não conhecer
do recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada; (ii) conhecer integralmente do
recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/STM, consubstanciada no Acórdão 18-9.398 (p. 95), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (p. 02),
consubstanciada no DEBCAD no 37.048.549-1, com vistas a exigir crédito tributário referente às
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, referente a contribuição da empresa, na
alíquota de 20% (Lei 8.212/91, artigo 22, inciso I), incidente sobre os valores pagos aos segurados
empregados da mesma.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000400/2008-73
3
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 31), tem-se que a empresa entrou em juízo,
através da ação l99.7l.00.014512-9, questionando a legalidade da contribuição social incidente
sobre a comercialização de produto rural, sendo que até a presente data, a ação não transitou em
julgado. A empresa efetuou compensações de contribuições incidentes sobre a folha-de-
pagamento, que haviam sido recolhidos sobre a comercialização de produto rural, antes da ação
judicial. O artigo 170-A do Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966,
determina que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial, pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial, desta forma, foram lançados os valores indevidamente compensados.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 41), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade da autuação referente ao período de 01/2001 a 12/2003, vez que
extrapola os limites do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF);
- decadência em relação ao período de 11/2000 a 12/2002;
- regularidade do procedimento de compensação realizado; e
- inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição para o FUNRURAL.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
nos termos do susodito Acórdão no 18-9.398 (p. 95), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/11/2000 a 30/01/2005
COMPENSAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - PRODUTO RURAL
Não cabe ao contencioso administrativo manifestar-se sobre inconstitucionalidades.
Glosa de compensações efetuadas antes de decisão judicial transitado em
Julgado.
Aplicam-se as contribuições previdenciárias o artigo 173 do CTN por força da
Súmula Vinculante n° 08/2008.
Lançamento Procedente em Parte
Em face da exoneração parcial do crédito tributário, o Órgão Julgador de Primeira
Instância recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho.
A Contribuinte, por sua vez, cientificada dos termos da decisão de primeira
instância, apresentou recurso voluntário (p. 109), esgrimindo suas razões recursais nos seguintes
pontos, em síntese:
- regularidade do procedimento de compensação realizado; e
- inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição para o FUNRURAL.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000400/2008-73
4
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 11/06/2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência fiscal (Resolução no
2402-001.030, p. 127) para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse informações acerca
da conversão em renda da União dos valores depositados judicialmente.
Na sequência, foi emitida a Informação Fiscal de p. 153, em relação à qual,
devidamente cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
A DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho em face da decisão
consubstanciada no Acórdão no 18-9.398 (p. 95), que exonerou o sujeito passivo de crédito
tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no 3/2008.
Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido
na data de apreciação do recurso em segunda instância.
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa o limite
de alçada atualmente vigente - R$ 15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve
ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, o lançamento foi motivado pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas pela cooperativa incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados,
parte patronal, alíquota de 20% (vinte por cento), compensadas com contribuições recolhidas
sobre a produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas e produtores rurais pessoas
jurídicas cooperados.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000400/2008-73
5
Em 29/06/1999, a Contribuinte ajuizou ação ordinária no 1999.71.00.014512-9,
perante a Justiça Federal de Porto Alegre, requerendo a declaração de inexigibilidade da
contribuição do FUNRURAL sobre a comercialização do produto agrícola e a compensação dos
valores recolhidos indevidamente.
A Contribuinte compensou os valores que entendia como indevidamente recolhidos
com as contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos.
Sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da ação judicial (art. 170-A
do CTN), a Fiscalização glosou as compensações e lançou as contribuições previdenciárias cota
patronal, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, no período de 11/2000 a
01/2005.
A DRJ concluiu pela manutenção parcial do crédito lançado porque, em relação às
competências não atingidas pela decadência, as compensações declaradas em GFIP foram
realizadas antes do trânsito em julgado da ação ajuizada requerendo a declaração de
inexigibilidade da contribuição do FUNRURAL sobre a comercialização do produto agrícola.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
- regularidade do procedimento de compensação realizado; e
- inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição para o FUNRURAL.
Pois bem!
Da Alegação de Inconstitucionalidade
Inicialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação de inconstitucionalidade
de lei, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública se
passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000400/2008-73
6
Da Alegação de Regularidade da Compensação Realizada
No que tange à alegação da Contribuinte referente à regularidade da compensação
realizada, destaque-se que, conforme exposto linhas acima, sob o fundamento de ausência de
trânsito em julgado da ação judicial (art. 170-A do CTN), a Fiscalização glosou as compensações e
lançou as contribuições previdenciárias cota patronal.
Neste particular, urge pontuar que a Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de
2001, incluiu o art. 170-A ao Código Tributário Nacional – CTN para dispor que, “É vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de julgamento de recurso
repetitivo, que a vedação imposta pelo art. 170-A do CTN não se aplica às ações ajuizadas antes da
sua vigência. Confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)
Trata-se, portanto, de vedação à qual não está sujeita a Recorrente, visto que
ajuizou a ação ordinária em junho de 1999, antes da vigência do art. 170-A do CTN.
Todavia, em consulta ao andamento processual da ação ordinária que tramitou na
Justiça Federal do Rio Grande do Sul (Processo no 1999.71.00.014512-9), verifica-se que a decisão
– inicialmente favorável ao contribuinte – foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
644.411/RS) que concluiu pela extinção do feito sem julgamento do mérito e negou o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição para o FUNRURAL por
ilegitimidade ativa ad causam. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNRURAL.
COMPENSAÇÃO.
COOPERATIVA
ADQUIRENTE
DE
PRODUTO
AGRÍCOLA.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.989 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000400/2008-73
7
1. Carece ao adquirente de produto agrícola, no caso, a cooperativa, condição
subjetiva da ação para postular a declaração de inexigibilidade da contribuição
para o FUNRURAL sobre o comércio deste, assim como a sua repetição de
indébito, porquanto apenas retém tributo devido pelo produtor rural.
Precedentes.
2. Cabe a empresa adquirente, consumidora ou consignatária e a cooperativa,
tão-somente, a legitimidade ativa ad causam para discutir a legalidade da
contribuição para o Funrural.
3. Recurso especial do INSS provido. Recurso especial da Cooperativa prejudicado.
(REsp 644.411/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/03/2006, DJ 05/04/2006, p. 174)
Neste espeque, restou configurada a inidoneidade dos créditos utilizados pela
Contribuinte nas compensações declaradas em GFIP.
Com relação aos débitos compensados pela Contribuinte (e lançados pela
Fiscalização que considerou indevido, desde o princípio, o procedimento compensatório realizado
pela Notificada), este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 11/06/2021, converteu o
julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade de Origem informasse, em
síntese, se teria ocorrido a conversão em renda da União dos valores depositados judicialmente
referente às contribuições previdenciárias objeto deste PAF.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 153,
constatou que diversos créditos tributários foram extintos nos termos do artigo 156, VI, da Lei
5.172/66 em razão da conversão de depósitos judiciais. Todavia, nenhum deles referente ao
DEBCAD 37.048.549-1, objeto do presente processo administrativo fiscal.
Registre-se, ainda que, cientificada do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte
quedou-se inerte.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso de ofício, por falta de
atingimento do limite de alçada e conhecer e negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 170
DF CARF MF
Original